Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de valores do Executado oriundo de restituição de imposto de imposto de renda, em face de sua impenhorabilidade legal, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente pugna pela penhora de eventuais créditos da executada oriundo de restituição de imposto de renda. É de se pontuar que, via de regra, toda parcela do patrimônio do devedor que possua expressão econômica é passível de constrição por penhora. No entanto, a Lei preserva alguns deles, tais como os arrolados no art. 833 do CPC. No caso dos autos, registro que os valores disponibilizados em favor do devedor a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, afinal, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor -- salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC). Pondero, ainda, que o transcurso do tempo que medeia sua retenção, como acima dito: na fonte pagadora, e posterior restituição não desnatura seu caráter remuneratório e, portanto, alimentar. Apreciando pretensão idênticas, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento na linha do acima exposto, como se pode inferir das ementa que abaixo transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, as verbas salariais são impenhoráveis, exceto se destinadas ao pagamento de prestação alimentar ou quando o salário excede cinquenta vezes o salário-mínimo, não sendo o caso dos presentes autos. 2. A restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte, possuindo natureza salarial e, portanto, abrangida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1627284, 07119416520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de ID 160382124. No mais, aguarde-se o julgamento final recurso, conforme ID 146736754.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que vem tentando, sem êxito, localizar bens do devedor para satisfazer seu crédito. Defende a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial com fundamento na jurisprudência. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o bloqueio da restituição de Imposto de Renda e consulta INFOJUD para averiguar identificação de bens e do saldo a restituir. No mérito, punga pela confirmação da decisão. Preparo juntado no Id. 48187094. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Isso porque compartilho do entendimento do juiz a quo de que “os valores disponibilizados em favor do devedor a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, afinal, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor - salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC)”. Sobre a penhora de valores com natureza salarial, teço algumas considerações que justificam o posicionamento que sempre adotei quanto à impenhorabilidade de salários, subsídios, soldos, vencimentos, proventos, pensões, pecúlio e montepios. Conforme artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. As hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade estão previstas no § 2o estão circunscritas ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Ou seja, admite-se o afastamento da impenhorabilidade em dois casos: pagamento de prestação alimentícia e quando os valores salários sejam superiores a 50 salários mínimos. A impenhorabilidade dos ganhos provindos do trabalho ou pensões, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Sob esse entendimento, sempre externei posição no sentido de que a regra é absoluta e não comporta exceções, salvo as legalmente estabelecidas. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas nos incisos de I a XII permanecem impenhoráveis. O termo “Impenhorabilidade”, observa-se, tem prefixo negativo, a indicar que que salários não podem ser penhorados. Então, creio que a intenção do legislador foi a de ser mais preciso no estilo de linguagem, evitando a utilização de advérbios de reforço. Dizer que “é proibido fazer tal coisa” é o mesmo que dizer “é absolutamente ou expressamente proibido fazer tal coisa”. Não é o advérbio de reforço, penso assim, que altera o comando principal. Ocorre que a supressão do advérbio “absolutamente” no novo Código fez nascer uma discussão que antes não existia, qual seja, a de que a impenhorabilidade é relativa. O Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que a impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Consigno que meu ponto de vista pessoal permanece no sentido de que a impenhorabilidade salarial continua sendo absoluta. Todavia, diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça e em atenção a precedentes deste eg. TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, impõe-se, em atenção à uniformização da jurisprudência, aplicar ao caso o mesmo entendimento, que não dispensa averiguar se a situação apresentada nos presentes autos se enquadra na excepcionalidade que autoriza a flexibilização, pois não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, mas foi considerada possível sob as seguintes condições: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). A ementa no citado precedente tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” No voto do Relator, Eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ficou consignado que o valor eleito pela lei é destoante da realidade brasileira. Confira-se: “Penso que a fixação desse limite de 50 salários mínimos merece críticas, na medida em que se mostra muito destoante da realidade brasileira, tornando o dispositivo praticamente inócuo, além de não traduzir o verdadeiro escopo da impenhorabilidade, que é a manutenção de uma reserva digna para o sustento do devedor e de sua família.” E, após adotar a possibilidade de relativização, o Eminente Ministro alertou: “Importante salientar, porém, que essa relativização reveste-se de caráter excepcional e dela somente se deve lançar mão quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e, repita-se, desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.” O julgamento deu-se por maioria de votos mas estabeleceu a orientação a ser seguida pelos tribunais em casos de pretensão de penhora de salários. De acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: 1. Que a situação seja excepcional e desde que haja comprovação de que foram inviabilizados todos os outros meios de satisfação da execução. 2. Que seja avaliado - não abstratamente - mas, no dizer expresso do voto do Relator, “concretamente” o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O adjetivo ‘excepcional’ quer significar, no contexto, evento extraordinário, grave e que torne impraticável a satisfação da execução. O CPC estabelece a gradação da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Por conseguinte, para obter a penhora do salário do trabalhador o credor deve demonstrar documentadamente que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 acima transcrito. Essa comprovação se faz, além de consulta aos sistemas Sisbajud, também pelas certidões de inexistência de outros ativos como automóveis, bens imóveis, outros bens móveis especiais ou de valor expressivo, igualmente consulta autorizada judicialmente ao imposto de renda do devedor. Frustradas todas as tentativas, pode-se caracterizar a chamada situação excepcional. Em seguida, vem a segunda condicionante colocada no R. Acórdão do STJ: “que seja avaliado – não abstratamente – mas, no dizer expresso do voto do Relator, “concretamente” o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Essa análise é obrigatória e deverá ser fundamentada. No voto vencedor do Acórdão referido, conquanto se tenha admitido a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade, a Corte Especial deu provimento aos embargos de divergência porque não houve análise concreta do impacto que a penhora pode causar na vida do executado. Confira-se: “Considerando, porém, que não se chegou a analisar o impacto que a pretendida penhora de 30% da verba salarial do devedor teria no caso concreto, devem os autos retornar à origem para que o pleito seja analisado com base no entendimento aqui fixado.” Em consequência, não basta apenas o exaurimento de outros meios de satisfazer a execução, é preciso também que o juiz faça uma análise concreta do quanto ganha o executado e qual o percentual adequado que pode ser penhorado e que não sacrifique a si ou a sua família. Para que o juiz possa analisar o apontado ‘impacto’ deverá sem dúvida dispor de elementos específicos, como a composição familiar do devedor, seus compromissos obrigatórios, planos de saúde, descontos que já venham a ser feitos por consignação, outras condições e o valor dos rendimentos. Acredito que essa condicionante imposta pelo STJ é de grande importância sabendo-se que a penhora do salário do trabalhador afetará não só sua pessoa, mas a de seus familiares, o que pode se transformar em situação cruel e desumana em casos de dependentes com problemas de saúde ou que demandam cuidados especiais. Uma questão que surge é a quem compete a apresentação dos elementos a serem analisados pelo juiz. Se observadas as regras gerais de distribuição do ônus da prova, e como a lei já garantiu a impenhorabilidade, não seria razoável impor ao devedor provar aquilo que a própria lei já lhe conferiu, e sim ao credor no intuito de afastar a regra legal, demonstrar a potência financeira do devedor para, naquela situação concreta, excepcionar a garantia que legalmente já lhe assiste para que o Juízo possa então avaliar se o impacto da constrição sobre os rendimentos do Executado não irá comprometer o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Todavia, como as exceções, para sua observância, terminam por gerar outras exceções, creio que seria razoável que, antes de se efetuar a penhora, pelo menos se intimasse o devedor dando-lhe conhecimento da pretensão do credor de penhorar o salário e facultando-lhe prazo para impugnar o pedido. Seria o mínimo que se poderia fazer para não fazer a constrição irresponsavelmente. Se, entretanto, já houver sido feita, facultar ao devedor comprovar o impacto da penhora. Do Acórdão supra referido da Corte Especial do STJ transcrevo trecho do voto do Ministro RAUL ARAÚJO. Disse sua Excelência, à guisa de análise do impacto financeiro da penhora salarial: “Qual a situação examinada na instância de origem, que confirmamos no acórdão, ora embargado, com a devida vênia? Alguém que ganha R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), quer dizer, não é uma fortuna, e está devendo mais de R$100.000,00 (cem mil reais). Pois bem, para pagar mais de R$100.000,00 (cem mil reais), admite-se que possa haver um desconto de até 30% de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), o que vai representar dois mil e poucos reais. Jamais a parte vai conseguir pagar mais de R$100.000,00 (cem mil reais), descontando mensalmente dois mil e poucos reais. Ora, serão anos e anos desse desconto perenizado, eternizado, o que já demonstra que a instância de origem, ao contrário do que entende o eminente Relator, examinou, sim, o caso concreto e entendeu que não era razoável penhorar, sacrificar uma família, em que o devedor ganha R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), tirando dessa família, todo mês, dois mil e poucos reais para tentar pagar uma dívida de mais de R$100.000,00 (cem mil reais) a qual nunca vai ser alcançada, porque a dívida estará sempre crescendo em algum valor referente a juros de mora e correção monetária. Então, é algo que, parece-me, contraria a própria regra, que é a impenhorabilidade dos salários.” Da manifestação do Eminente Ministro destaco primeiramente a percepção de que a penhora do salário do trabalhador sacrifica não apenas o devedor, mas sua família. Destaco mais que S. Excia. ponderou que o valor da penhora (30%) de quem ganha R$8.500,00 importaria em dois mil e poucos reais; como a dívida é de mais de R$100.000,00 esse desconto seria perenizado porque o débito estará sempre crescendo em virtude de juros, correção monetária, multas e outras cláusulas penais, ou seja, o pagamento nunca será alcançado e o devedor e sua família serão eternamente sacrificados. Daí que considero que na análise do impacto deve-se levar em conta, também, o valor do débito e se a penhora resultará em possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade. Em conclusão, conquanto lamentável o descumprimento de uma obrigação de pagar, a lei estabeleceu certas reservas para que o Direito não retorne nos séculos, uma dessas reservas, a bem da dignidade, é a impenhorabilidade do bem de família, outra a impenhorabilidade do salário. A lei, então, passa a ser a razão. No caso, do exame dos autos de origem, observo que, embora tenha havido esforço do Agravante em localizar bens do Agravado passíveis de penhora, não existem nos autos elementos que permitam a análise do impacto que a penhora em questão pode causar na vida do executado. Logo, em sede de cognição sumária, tenho por correta a decisão recorrida que indeferiu o bloqueio da restituição de renda do Agravado, de modo que deve prevalecer ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator